Tribunal: TJSP
Processo: 1000088-87.2023.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Olavo Paula Leite Rocha
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – LOTEAMENTO – DESPESAS DE MANUTENÇÃO – Pretensão da associação de moradores autora de condenar os réus ao pagamento das contribuições associativas em atraso – Sentença de procedência - Irresignação que não comporta provimento – Mérito – Período de cobrança posterior à vigência da Lei no 13.465/17, que sujeita os proprietários à cotização prevista em seus atos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – LOTEAMENTO – DESPESAS DE MANUTENÇÃO – Pretensão da associação de moradores autora de condenar os réus ao pagamento das contribuições associativas em atraso – Sentença de procedência - Irresignação que não comporta provimento – Mérito – Período de cobrança posterior à vigência da Lei no 13.465/17, que sujeita os proprietários à cotização prevista em seus atos constitutivos - Aplicabilidade do Tema 492, do C. Supremo Tribunal Federal – Ato constitutivo da obrigação registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.